Tribunal: TJBA
Processo: 8019530-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019530-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PAULO RICARDO PIMENTEL DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ERLANDERSON LUIS LOPES BONFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO NONAGESIMAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA EM MANDAMUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 31/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva.

2. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão, inércia estatal quanto à realização de exame toxicológico e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Pleiteia a revogação da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) houve descumprimento do dever de revisão nonagesimal da prisão preventiva, bem como suficiência dos seus fundamentos; e (iii) se a demora na realização de exame toxicológico caracteriza inércia estatal apta a justificar a soltura do paciente.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica excesso de prazo, pois o processo segue tramitação regular, com denúncia oferecida, instrução realizada e pendência apenas de prova técnica requerida pela própria defesa.

5. A demora na conclusão da instrução decorre de diligência postulada pela defesa, incidindo a Súmula nº 64 do STJ, que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o atraso é a ela imputável.

6. Ainda que houvesse dilação temporal, esta se mostra razoável diante da necessidade de realização de exame técnico que demanda participação do acusado.

7. A revisão periódica da prisão preventiva foi devidamente realizada pelo juízo de origem, com decisão fundamentada que manteve a custódia em 10/03/2026, inexistindo violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

8. Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa, evidenciados pela quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de arma de fogo e antecedentes do acusado, já apreciados em
mand
a
mus
anteriormente impetrado.

9. A necessidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz dos motivos que justificam a medida cautelar no momento da decisão, e não apenas em relação ao período da prática do crime.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução processual decorre de diligência requerida pela defesa. 2. A revisão nonagesimal da prisão preventiva, quando realizada de forma fundamentada, afasta alegação de ilegalidade da custódia. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem elementos concretos indicativos de risco à ordem pública e de reiteração delitiva. 4. A necessidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz dos motivos que justificam a medida cautelar no momento da decisão, e não apenas em relação ao período da prática do crime.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 64.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº 8019530-28.2026.8.05.0000, cujo feito originário tramita na 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, impetrado pelo Bel. Erlanderson Luís Lopes Bonfim em benefício de Paulo Ricardo Pimentel de Almeida.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente a ordem e, no mérito, denegá-la, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.